Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PACIALMENTE. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL COMERCIAL EM LOCAÇÃO RESIDÊNCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a Ré a pagar à Autora a importância de R$ 3.310,59 (três mil, trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos). Em seu recurso a parte ré/recorrente, em preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva, pois não agiu em nome próprio, mas sim, como representante convencional da locadora, razão pela qual alega que não deve figurar no polo passivo da lide. No mérito, aduz que não há responsabilidade quanto à incidência de alíquota de IPTU de imóvel de uso comercial, porquanto os encargos de IPTU/TLP no período de 2014 a 2018 devem ser pagos pela locatária nos termos vigentes à época. Observa ainda que a alteração de alíquota não depende de concessão por parte da imobiliária, tampouco de conduta a ser realizada por ela. Nesse sentido, requer o acolhimento da preliminar e o julgamento, sem mérito, do processo. No mérito a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, subsidiariamente, caso seja entendida a sua responsabilidade, requer que os valores a serem restituídos sejam cotejados a partir de fevereiro de 2018, data que a autora/recorrida realizou a retificação de cadastro junto ao GDF sobre a natureza do uso do imóvel, não havendo que se determinar a devolução de valores de exercícios anteriores. Em suas razões a parte autora/recorrente postula a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente a indenização por danos morais, assim como a repetição do indébito.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 18759910/ 18759913 e 18759915/ 18759918). Contrarrazões apresentadas (ID 18759924 e 18759926).
3. No que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva, evidencia-se que a recorrente, como administradora do imóvel objeto da locação e responsável por gerir o contrato e, inclusive, por auferir lucros em decorrência dessa atividade, tem legitimidade para figurar no polo passivo, especialmente quando se verifica que a demanda está atrelada à prestação de serviços da imobiliária e, não simplesmente, às obrigações do contrato de locação. Razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
4. Avançando no mérito, ao contrário da relação comumente existente entre locador e locatário, a relação jurídica havida entre este e a imobiliária, quando há prestação de serviço de intermediação de locação de móveis, qualifica-se como de consumo, nos estritos moldes do CDC.
5. Segundo os ditames da atual redação do artigo 19 do Decreto Lei n.o 82/1966 e do artigo 15 do Decreto distrital n.o 28.445 de 2007, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidirá sobre o valor venal do imóvel, à razão da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, quanto aos terrenos edificados; e de 0,30% (trinta centésimos por cento), quanto aos imóveis edificados exclusivamente para fins residenciais.
6. No caso, resta incontroverso que o contrato de locação celebrado entre as partes especificou, de maneira pormenorizada, que o tipo do imóvel era do tipo residencial (ID 18759860). Portanto, não remanesce dúvida que as cobranças de encargos tributário efetuadas em face da parte autora/recorrida padece de vício contratual, sobretudo porque é transferido a locatária (ora recorrida) a obrigação de pagamento de encargos tributários sobre imóvel comercial, indo de encontro com as cláusulas contratuais firmada entre as partes.
7. É descabida a alegação da parte ré/recorrente de que não assumiu perante a parte autora/recorrida a obrigação em obter a alteração da alíquota de IPTU, porquanto, a despeito da qualificação legal e tributária do imóvel locado - comercial - não se conformar com sua destinação contratual, pois está destinado exclusivamente à residência da locatária, estando ela ocupando e usando do imóvel dentro dos objetivos que ensejaram sua locação, entre as partes prevalece a destinação ajustada contratualmente, restando evidenciado o dever da parte ré/recorrente promover a restituição da importância pago a maior pela autora/recorrida por IPTU comercial.
8. Ademais, em que pese a parte autora/recorrente postular em sede recursal o pagamento de indenização por danos morais, nota-se que inexiste na exordial qualquer pedido relativo a indenização por danos extrapatrimoniais, mas sim por danos patrimoniais, inclusive a sentença prolatada no juízo a quo, apreciou o referido pedido nos termos postulado na inicial. (ID 18759208 - Pág. 6).
9. Observa-se que o pedido formulado desobedece ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, em parte do recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a causa de pedir autoral, assim com a decisão objurgada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesta parte.
10. No que pertine ao pedido recursal de repetição de indébito formulado pela parte autora/recorrente, tem-se que o Parágrafo único do artigo 42 do CDC possibilita a repetição do indébito, desde que (i) a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Precedente: Acórdão n. 1069252, 07234779820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Apesar de a cobrança ser indevida, a restituição dos valores deverá ocorrer na forma simples, pois, não restou configurada a má-fé da parte ré/recorrida.
11. Recurso da parte ré/recorrente conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e não provido. Recurso da parte autora/recorrente conhecido em parte, preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício acolhida e no mérito não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.